Tribunal: TJPA
Processo: 0021034-40.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-06-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÃNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA. NÃO OCORRÃNCIA. DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE FURTO SIMPLES PARA SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA. VIABILIDADE. SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PLEITO PREJUDICADO. SENTENÃA QUE REALIZOU A DEVIDA SUBSTITUIÃÃO. REDUÃÃO DA PENA DE MULTA. NOVA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia probatÃ3ria, quando hÃ¡ nos autos prova inequÃvoca de autoria e materialidade delitivas, formando um conjunto probatÃ3rio firme e coeso, apto a embasar a decisÃ£o combatida.2. Segundo parÃ¢metros definidos pela jurisprudÃªncia, hÃ¡ atipicidade material, por conta da insignificÃ¢ncia, quando houver mÃnima ofensividade na conduta do agente, nenhuma periculosidade social da aÃ§Ã£o, reduzidÃssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressiva lesÃ£o jurÃdica provocada. No presente caso, nÃ£o se vislumbra a inexpressiva lesÃ£o ao bem jurÃdico tutelado, haja vista que nÃ£o se aplica o princÃpio da bagatela quando o valor da res furtiva ultrapassa o montante de 10% (dez por cento) do valor do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos.3. Uma vez constatado que houve a inversÃ£o da posse do objeto jurÃdico tutelado, ainda que nÃ£o seja mansa e pacÃfica e/ou haja perseguiÃ§Ã£o policial com prisÃ£o em flagrante, resta forÃ§oso o reconhecimento do crime em sua modalidade consumada. 4. ViÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessÃ¡ria reforma na fundamentaÃ§Ã£o dos vetores do art. 59 do CÃ3digo Penal, todas as circunstÃ¢ncias judiciais foram favorÃ¡veis ao apelante, devendo a pena base ser redimensionada para seu patamar mÃnimo, ou seja, 01 (um) ano de reclusÃ£o5. O pleito de substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ficou prejudicado, tendo em vista que o juÃzo a quo realizou a devida substituiÃ§Ã£o na sentenÃ§a condenatÃ3ria.6. Com a realizaÃ§Ã£o de nova dosimetria da pena-base, a pena de multa ficou em seu patamar mÃnimo, ou seja, em 10 9dez) dias-multa.7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENA
PROCESSO Nº 0021034-40.2014.8.14.0401
COMARCA DE BELEM (5ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: AILTON SÉRGIO GOMES PANTOJA
(Bruno Braga Cavalcante).
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO SIMPLES PARA SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA. VIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PLEITO PREJUDICADO. SENTENÇA QUE REALIZOU A DEVIDA SUBSTITUIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NOVA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, quando há nos autos prova inequívoca de autoria e materialidade delitivas, formando um conjunto probatório firme e coeso, apto a embasar a decisão combatida.
2. Segundo parâmetros definidos pela jurisprudência, há atipicidade material, por conta da insignificância, quando houver mínima ofensividade na conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressiva lesão jurídica provocada. No presente caso, não se vislumbra a inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado, haja vista que não se aplica o princípio da bagatela quando o valor da
res furtiva
ultrapassa o montante de 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.
3.
Uma vez constatado que houve a inversão da posse do objeto jurídico tutelado, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial com prisão em flagrante, resta forçoso o reconhecimento do crime em sua modalidade consumada.
4. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao apelante, devendo a pena base ser redimensionada para seu patamar mínimo, ou seja, 01 (um) ano de reclusão
5. O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ficou prejudicado, tendo em vista que o juízo
a quo
realizou a devida substituição na sentença condenatória.
6. Com a realização de nova dosimetria da pena-base, a pena de multa ficou em seu patamar mínimo, ou seja, em 10 9dez) dias-multa.
7.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE APLICADA EM FACE DO RECORRENTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
AILTON SÉRGIO GOMES PANTOJA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA. que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto,
pela prática delituosa prevista no art. 155,
caput
, do Código Penal, pena esta que foi substituída por uma restritiva de direito.

Narra a denúncia que:
(...) Que no dia 30/10/2014, por volta das 09h, a vítima estava caminhando com o seu celular, marca Sony, em suas mãos, pela Rua dos Mundurucus entre Rua dos Tupinambás e Av. Roberto Camelier, em direção à uma parada de ônibus.
Advém que o denunciado
AILTON SÉRGIO GOMES PANTOJA
D de inopino, passou em uma bicicleta ao lado da vítima e puxou o aparelho celular, marca Sony, de suas mãos.
Após a subtração do objeto, o denunciado se evadiu do local. A vítima começou a gritar por socorro, ocasião em que populares começaram a perseguir o denunciado, alcançando-o na Rua dos Pariquis, momento em que o detiveram.
Após a detenção do denunciado, Policiais Militares foram acionados e se dirigiram ao local, momento em que conduziram o denunciado à Seccional Urbana do Jurunas, onde foi lavrado o auto de flagrante delito do denunciado. (...).

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado nas sanções punitivas do art. 155,
caput
, do Código Penal.

Após regular instrução, a denúncia foi julgada procedente para condenar o réu nas sanções ao norte delineadas, em sentença datada de 30/10/2017.

À fl. 144 consta Certidão exarada pelo Diretor de Secretaria, certificando que o réu manifestou o desejo de recorrer da decisão condenatória.

Em suas razões recursais (fls. 147/156), a defesa requer:

- A absolvição do apelante por insuficiência de provas a autorizar uma condenação;

- Atipicidade da conduta - princípio da insignificância;

- A desclassificação do delito de furto simples para sua forma tentada;

- Aplicação da pena-base em seu mínimo legal;

- Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e;

- Redução da pena de multa.

Em contrarrazões (fls. 157/164), o representante ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Os autos foram regularmente distribuído a minha relatoria, oportunidade em que na data de 21/08/2018, determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para que seja revista a pena-base em face do recorrente.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, requer a absolvição do apelante por insuficiência de prova para autorizar uma condenação.

Com efeito, os depoimentos prestados, em juízo, são firmes e coesos, no sentido de apontar o apelante como o autor do crime apurado, senão vejamos.

A vítima Victor Hugo Magalhães Tavares em sede policial (fl. 12), declarou:
(...) Que, o declarante na manhã de hoje, por volta de 09:00 horas, caminhava pela Rua dos Mundurucus, entre Rua dos Tupinambas e Av. Roberto Camelier, no bairro do jurunas, em direção a um ponto de ônibus, com seu aparelho celular, de marca SONY, nas mãos quando foi surpreendido pela ação de um indivíduo de identidade desconhecida que passava pelo local em uma bicicleta, o qual em ato rápido subtraiu o aparelho celular das mãos do declarante; Que, o meliante após praticar o delito saiu em alta velocidade pela Rua dos Mundurucus e em seguida pegou a Av. Roberto Camelier, sendo o meliante perseguido pelo declarante e por outros populares até que na Rua dos Pariquis o meliante foi agarrado por populares que realizaram sua prisão e o lincharam, em seguida o referido meliante foi entregue a policiais civis que passavam pelo local em uma viatura da Seccional Urbana da Cremação. (...).

Tais declarações foram confirmadas em juízo pela vítima, conforme verifico de suas declarações gravadas em mídia digital acostada à fl. 108 dos autos, onde confirma como se deu a dinâmica dos fatos.

O depoimento da vítima Victor Hugo Magalhães Tavares, foi confirmado, tanto em sede policial como em juízo pelas testemunhas Pedro Paulo Montello Monteiro e Rui Fontel Alves, os quais confirmaram que encontraram o recorrente sendo linchado por populares que o encontraram bastante lesionado.

Como se vê, a alegação de insuficiência probatória não merece prosperar, ante a existência das provas testemunhais citadas, especialmente das testemunhas ao norte mencionadas, que colocam o apelante na cena do crime, não havendo nos autos nada que ponha em dúvida a idoneidade de suas afirmações.

Dessa forma, constam nos autos provas inequívocas da autoria e da materialidade da prática do crime imputado ao réu, consubstanciadas nos concretos depoimentos prestados em juízo.

A par disso, ressalto que a defesa não trouxe nada de substancial que contrarie a harmonia da tese acusatória, uma vez que sequer arrolou qualquer testemunha em seu favor, bem como o apelante não compareceu em juízo para dar sua versão dos fatos.

Observa-se, portanto, que a tese defensiva esbarra nos elementos contidos nos autos, de inquestionável relevância e valor probatório para consubstanciar a manutenção do édito condenatório.

Nesse sentido:
(...)
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
3. Apelação criminal conhecida e não provida (Acórdão n.1194628, 20181310020172APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2019, Publicado no DJE: 22/08/2019. Pág.: 141/143).

Resta, portanto, improcedente o pleito de absolvição, já que demonstrado que as provas existentes formam um conjunto probatório firme e coeso, suficientes para a demonstração da ocorrência do fato criminoso exatamente como descrito pelo juízo sentenciante, cuja decisão resulta imune de reforma.
2.
DA ATIPICIDADE DA CONDUTA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Relativamente ao pleito ao norte mencionado, tenho que não lhe assiste razão, conforme passo a analisar.

Não se olvida que o Direito Penal deve funcionar como ultima
ratio
, e, portanto, deve intervir somente nos casos em que a conduta gerar uma lesão jurídica de certa gravidade, podendo, a depender do caso concreto, ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que proporcionem, adotando-se, para isso, técnicas de descriminalização, como a aplicação, a determinados casos, do princípio da irrelevância penal do fato ou do princípio da insignificância, os quais incidem nas infrações tidas de pequena monta e reduzido grau de reprovabilidade.

O princípio da irrelevância penal do fato ou da insignificância cuida de infração bagatelar imprópria, ou seja, aquela que nasce relevante para o Direito Penal - porque há desvalor da conduta e desvalor do resultado -, mas, posteriormente, verifica-se que a incidência de qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária. Está estreitamente ligado ao princípio da desnecessidade da pena.

De outro modo, o princípio da insignificância relaciona-se com a infração bagatelar própria, quando o fato já nasce bagatelar. Pretende-se, aqui, a exclusão do âmbito de incidência do Direito Penal de situações em que a ofensa concretamente perpetrada seja de pouca importância, ou seja, incapaz de atingir materialmente e de modo intolerável o bem jurídico protegido, sendo imperiosa, na análise de sua incidência, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Sobre o tema, o saudoso professor Luiz Flávio Gomes assim ensina:
"A infração bagatelar deve ser compreendida em sua dupla dimensão: infração bagatelar própria e infração bagatelar imprópria. Infração bagatelar própria é a que já nasce sem nenhuma relevância penal: ou porque não há desvalor da ação (não há periculosidade na ação) ou porque não há o desvalor do resultado (não se trata de ataque intolerável ao bem jurídico). Infração bagatelar imprópria é a que não nasce irrelevante para o Direito Penal, mas depois verifica-se que a incidência de qualquer pena no caso apresenta-se como totalmente desnecessária (princípio da desnecessidade da pena conjugado com o princípio da irrelevância penal do fato)."

No caso ora em análise, não há como reconhecer a aplicação do princípio da irrelevância penal do fato e tampouco do princípio da insignificância, uma vez que a conduta do réu não pode ser considerada como de inexpressiva lesão jurídica provocada, tendo em vista que o celular subtraído da vítima Victor Hugo Magalhães Tavares, apesar de não constar valor, foi um Sony, que, com certeza, dependendo do modelo, deve ficar entre R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Assim, anoto que não houve o preenchimento dos aludidos vetores para aplicação do princípio da bagatela, qual seja, a inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado, bem como o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente, ante a audácia do apelante em arrebatar das mãos da vítima seu celular em plena luz do dia, uma vez que o furto estava ocorrendo por volta de 09h00.

Portanto, demonstrado relativo grau de censurabilidade da conduta do réu e a expressiva lesão ao bem jurídico tutelado, impõe-se reconhecer serem os fatos relevantes para o Direito Penal.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal;
(...)
2 Para merecer absolvição com base no princípio da insignificância, há de estar presentes quatro dos vetores (1) mínima ofensividade da conduta do agente; (2) ausência de periculosidade social da ação; (3) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (4) a inexpressividade da lesão jurídica. Cabe ao Juiz examinar os fatos e suas circunstâncias em cada caso.
(Acórdão 1316445, 00000309320198070003, Relator: GEORGE LOPES, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, tem-se que o valor do bem furtado não é inexpressivo, o que demonstra a expressividade da lesão jurídica. Além disso, o bem subtraído da vítima sequer foi recuperado
3.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO SIMPLES PARA SUA FORMA TENTADA

Relativamente ao argumento acima suscitado anoto não assistir razão ao recorrente, conforme passo a analisar.

De acordo com a teoria da ¿amotio¿ ou ¿aprehensio¿, adotada pela jurisprudência, o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve instante, de maneira que não é necessário que a
res furtiva
saia da esfera de vigilância da vítima, nem que a posse seja mansa e pacífica.

Assim, não há se falar em desclassificação da conduta de furto simples consumado para sua modalidade tentada, pois o acusado percorreu todas as fases do
iter criminis
, não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Com efeito, o conjunto probatório, na espécie, ampara a condenação pelo crime de furto simples, na forma consumada, pois o acusado obteve a posse do bem, ainda que por breve instante.

Assim, deve ser mantida a condenação nos termos da sentença de primeiro grau.

De acordo com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores de Justiça, o delito de furto se consuma no momento em que o agente
obtém a posse da
res furtiva
, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, assim vejamos:
¿(...)
3.Inviável a desclassificação dos delitos de roubo majorado consumado para a forma tentada porque, pela Teoria da Amotio ou Apprehensio Rei, adotada pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal, o crime de roubo majorado consuma-se com a mera inversão da posse do bem subtraído, sendo prescindível que seja mansa e pacífica a detenção da coisa.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
(Acórdão n.1163529, 20170310158124APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: 189/196).

Convergindo para o acima exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:
Súmula 582:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
4.
DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL

Inicialmente, assevero que a fixação da pena-base em
quantum
superior ao mínimo previsto no tipo penal certamente é possível, porém, depende da incidência convergente das circunstâncias judiciais em desfavor dos acusados, a recomendar severo agravamento da reprimenda corporal aplicada, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Muito embora, reconheça que há certa discricionariedade na dosimetria da pena, relativamente à exasperação da pena-base, a análise das oitos circunstâncias judiciais existentes no art. 59 do Código Penal para a fixação da pena basilar é atividade vinculada à lei, dela não podendo se afastar o sentenciante, devendo aplicar de forma justa e bem fundamentada, a reprimenda necessária ao autor do crime, de forma proporcional e suficiente para elidir a prática das condutas ilícitas.

Eis a dosimetria do réu AILTON SÉRGIO GOMES PANTOJA, conforme operada pelo juízo de primeiro grau:
¿(...)
O RÉU, à época do fato, não apresenta
antecedentes criminais
;
A
culpabilidade
é das mais censuráveis. Mas censurável ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela;
A
conduta social
sem dados específicos para uma avaliação;
Os
motivos
determinantes do crime restaram indefinidos;
As
circunstâncias
do crime lhes são desfavoráveis, e por fim as
consequências
do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.
Logo, considero como suficiente e necessário, a fixação da pena base em 02 (dois) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dia-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigéssimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Como se vê, assiste razão, ao apelante, na medida em que a magistrada valorou negativamente a
culpabilidade
sem qualquer fundamentação plausível, bem como referida circunstância é comum à espécie, não extrapolando o tipo penal.

Relativamente às
circunstâncias do crime
, a magistrada de primeiro grau não fundamentou adequadamente sua valoração desfavorável, apenas alegando que aquela era `desfavorável¿.

Atinente às
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que
¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que não ocorreu no caso em comento, já que a fundamentação da sentença nesse particular, se mostra genérica e própria do crime em abstrato.

Diante disso, não havendo nenhuma circunstância judicial valorada negativamente,
fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal
.

Na segunda fase, não visualizo agravantes e nem atenuantes, razão pela qual mantenho a pena provisoriamente em 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Portanto, diante da inexistência de outros elementos exasperadores ou mitigadores a serem considerados, torno
a pena definitiva e concreta para o réu em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avós), do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida no regime aberto,
de

acordo com o art. 33, §2º, alínea ¿c¿ do Código Penal.

Verifico a possibilidade de substituição da pena da pena privativa de liberdade por imputada ao réu por restritivas de direito, uma vez que presentes os requisitos do art. 44. Do Código Penal, bem ainda por ser a medida socialmente recomendável, uma vez que o sentenciado não possui outras condenações transitadas em julgado, e o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça e a reprimenda corporal não excede os 04 (quatro) anos de reclusão, de forma que procedo a substituição da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, por uma restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 01 (um) ano, o qual deve ser estabelecido pelo juízo da vara de Execução Penal competente.

Mantenho as demais determinações do juízo sentenciante.
5.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

O pleito ao norte requerido, ficou prejudicado, tendo em vista que a magistrada de primeiro grau fez a devida substituição, conforme verifico à fl. 141, que, também, foi mantido por este relator.
6.
DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

A pena de multa, com a nova dosimetria da pena realizada por este relator em face do recorrente, ficou em seu patamar mínimo legal,

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para redimensionar a pena-base aplicada em face do recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.
Belém (PA), 14 de junho de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator